Tribunal: STJ
Processo: 5010893-56.2019.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2028217 - SC (2022/0299007-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEOYAMA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50782097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b300d71e-c549-498a-91de-ec15cfdb938a

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b300d71e-c549-498a-91de-ec15cfdb938a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2028217 - SC (2022/0299007-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEOYAMA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEOYAMA INDUSTRIA E
COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA da decisão de fls. 318/323.
A parte agravante insiste na ocorrência de violação ao art. 1.022 do CPC e
que o Tribunal de origem "fundamentou a improcedência da pretensão da Agravante
com base no art. 77 do Decreto no. 6.759/09 e no Decreto 92.930/86, supostamente em
vigor, por entender que se tratariam dos instrumentos legais adequados para
(fl. 338).
regulamentar a base de cálculo dos tributos incidentes na importação"

Documento eletrônico VDA49978853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:00
Código de Controle do Documento: 8e1265a1-513e-41d2-b30a-8276d107b41e

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 352).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO decidiu nestes termos (fl. 214):
Como se vê, o acórdão é inteligível, dele podendo se extrair
perfeitamente as razões pelas quais é legítima a inclusão das despesas de
frete e de seguro internacional no valor aduaneiro da mercadoria, base de
cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-importação e da COFINS-
importação. O fato de a embargante discordar das razões não implica
qualquer dos aventados vícios.

Tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido. É
importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
A decisão agravada não conheceu do recurso porque a controvérsia havia
sido decidida com fundamento exclusivamente constitucional.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO
realmente decidiu com fundamento unicamente constitucional (fls. 182/183):
Conforme estabelece o art. 146, III, "a", da Constituição Federal, cabe
à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos
impostos.
O CTN, por sua vez, recepcionado com status de lei complementar,
estabelece normas de estrutura dos impostos em caráter amplo. Quanto à
base de cálculo do imposto de importação, assim prevê:
[...]
Por expressa determinação do art. 2o, II do Decreto-Lei no 37, de 1966,
recepcionado pela CF/1988 com status de lei ordinária, o conceito aberto
previsto no CTN é complementado pelos critérios internacionais de
valoração aduaneira, fixados pelo Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-
GATT) - devidamente aprovado pelo Congresso Nacional, e que também
possui status de lei, cujo art. 8o assim dispõe:
Documento eletrônico VDA49978853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:00
Código de Controle do Documento: 8e1265a1-513e-41d2-b30a-8276d107b41e

[...]
Nessa senda, tem-se que o Decreto 6.759, de 2009 (art. 77, I e III) e a
IN SRF no 327, de 2007 (art. 4o, III), ao estabelecerem que intregam o valor
aduaneiro o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado
onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro; bem como o custo do seguro da mercadoria, observaram os
limites impostos pela Constituição Federal e pelo AVA-GATT, não se
verificando qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Na hipótese de o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça via recurso especial, a uma, porque esse recurso se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional e, a duas, porque implicaria a
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art.
102 da Constituição Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49978853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:00
Código de Controle do Documento: 8e1265a1-513e-41d2-b30a-8276d107b41e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.028.217 / SC
Número Registro: 2022/0299007-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50108935620194047208
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - II/ IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
LTDA
ADVOGADOS : NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: d3816fd4-3d0d-49ef-a0ff-c8544a77ab52

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: d3816fd4-3d0d-49ef-a0ff-c8544a77ab52